Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706183-85.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. R. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: WELDSON MUNIZ PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso (ID 35402432). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator